Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. IMPLEMENTAÇÃO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 854 do Código de Processo Civil, que regulamenta a penhora de ativos financeiros, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros.

2. A reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.

3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.

4. A implementação da “teimosinha” no SISBAJUD permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem de penhora on-line terá que ser reiterada no sistema até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento, eliminando-se a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão.

5. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, não há motivo para indeferir o pedido formulado pelo Agravante.

6. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.